Tribunal: TJPA
Processo: 0006870-50.2017.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006870-50.2017.8.14.0018

RECORRENTE: CICERO AMARO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II DO CP). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PLEITO PELA AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade acusatória, deve se limitar a indicar a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, resguardando a competência constitucional do Tribunal do Juri.

2. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando estas forem manifestadamente improcedentes. Então, existindo um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, a apreciação cabe ao Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e desprovimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006870-50,2017.8.14.0018

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA CURIONOPOLIS/PA

RECORRENTE(S): CÍCERO AMARO DA SILVA

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
CÍCERO AMARO DA SILVA

contra a decisão

proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA
, que o pronunciou nos termos do
artigo 121, § 2º, II do CPB.

Depreende-se da denúncia, em síntese, que em 03/09/2017, por volta das 12h: 30min, o acusado ao tomar conhecimento que seu filho BRUNO tinha sofrido agressão, tomou posse de uma arma branca e posteriormente se locomoveu até a residência do então agressor, localizado na Rua Sumaúma na de cidade Curionópolis/PA.

No momento em que o Pai do agredido e o agressor se encontraram houveram desavença entre as partes, o qual, CÍCERO AMARO DA SILVA, portando até então a arma branca, desferiu um único golpe na vítima, EVILS JAMES DA SILVA COSTA, o qual não resistiu, vindo a óbito na data de 03/09/2017

Na ocasião, a vítima estava na via pública, próximo a sua residência, quando CÍCERO AMARO DA SILVA chegou portando uma arma branca e ao se desentenderem pelo motivo da vítima ter agredido seu filho, CÍCERO AMARO DA SILVA aplicou um golpe na região do peito impossibilitando qualquer reação que a vítima pudesse fazer no momento.

A denúncia foi oferecida, dia 28/11/2017 (id. 20709326, p. 1/5). E recebida dia 12/07/2018 (id. 20709327, p. 1).

A sentença foi prolatada dia 05/05/2023 (id. 20709364, p. 1).

Inconformada, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id.20709420), pugnando pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que seja afastado a qualificadora

Em suas Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.20709424).

Em efeito regressivo, o Juízo sentenciante entendeu pela manutenção da decisão de pronúncia (id. 20709427).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo
não provimento
(id. 20899115).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 28 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu
conhecimento
. Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA QUALIFICADORA

A defesa pleiteia o decote da qualificadora do inciso II, § 2º, art. 121 do CPB (por motivo fútil).

Como é cediço,

as qualificadoras, são elementos acidentais de um crime e influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena, sendo assim, por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras, situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando estiverem totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, sendo declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis.

Nessa esteira, excluir qualificadoras da sentença de pronúncia, a partir do exame e da análise do mérito da prova, é promover prematuro juízo das condutas do acusado, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença. E, sendo assim, invadindo a competência do Tribunal do Júri.

No caso em questão, nota-se a presença da qualificadora prevista no inciso II, § 2º, art. 121 do Código Penal Brasileiro (motivo fútil), conforme apurado pelos indícios presentes nos autos. O recorrente, CÍCERO AMARO DA SILVA, armou-se com uma faca para confrontar o suposto agressor de seu filho, utilizando um meio desproporcional para a situação. Segundo o inquérito policial, a vítima havia dado apenas um tapa no rosto do filho de Cícero. Esta reação exagerada e desproporcional caracteriza o crime como motivado por motivo fútil, conforme a qualificadora mencionada.

Portanto, não é o caso de decote da qualificadora, cuja análise aprofundada sobre o tema deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, a jurisprudência se assenta:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO TJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

3. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791170 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0307091-5. Rel.Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
ÓRGÃO JULGADOR
T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
25/05/2021.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 28/05/2021. (grifei)

Desta feita, deixo de acolher a tese defensiva, devendo o julgamento acerca da qualificadora também ser levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a permanência da qualificadora em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 23/09/2024